Tribunal: TJDFT
Processo: 0704855-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA OFICIAL. LICITAÇÃO PÚBLICA. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DECLARAÇÃO EXPRESSA DE ACEITAÇÃO DO REGULAMENTO. DESNECESSIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA DAS CONDIÇÕES. VINCULAÇÃO AUTOMÁTICA AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E ATOS REGULAMENTARES NELE REFERIDOS. INDEVIDA RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE.

1. O ato de desclassificação da licitante embasado na ausência de apresentação de declaração expressa de aceitação dos termos do Regulamento de Licitações e Contratos da empresa pública se mostra desarrazoada, uma vez que a ausência de tal declaração não teria o condão de autorizar o descumprimento do regulamento, cuja observância é ditada pelo próprio instrumento convocatório e, em última análise, decorre da Lei de Licitações.

2. A desclassificação amparada em exigência redundante acaba por restringir indevidamente a competitividade do certame, o que desatende às próprias finalidades do procedimento licitatório como garantia do interesse público e dos princípios que norteiam a administração pública, especialmente o da impessoalidade.
3. Remessa oficial não provida.